Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019008-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), TOP CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 20.167.036/0001-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO À AUTORA
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEU NOME – ARTIGO 30, DA LEI No. 9.514/97 C/C ARTIGO 1.228, DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997, assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos moldes do que preceitua a Lei 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente.

Com efeito, demonstrada a consolidação da propriedade fiduciária em nome da agravada, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão desta na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por TOP CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de Reintegração de Posse PJe no 1020299-40.2021.8.11.0041 movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, e determinar a intimação dos requeridos intimados para desocuparem o imóvel voluntariamente, no prazo de sessenta dias.

Em suas razões, anota a agravante, em síntese, que o cumprimento do decisum impugnado, numa interpretação literal do art. 30, da Lei no. 9.514/97, mostra-se, hoje, evidentemente desproporcional, haja vista os danos a serem dali reproduzidos, razão por que a suspensão de sua eficácia é o posicionamento mais justo a ser tomado in casu.

Sustenta que tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil e a Lei no. 10.257/01 garantem a proteção ao direto de propriedade, de modo que a prerrogativa do art. 30, da Lei no. 9.514/97 merece ser interpretada conforme a Constituição Federal.

Defende que a ordem de despejo é tida como medida excepcional pelo ordenamento jurídico, devendo ser observada a incidência da Medida Cautelar proferida na ADPF 828 MC, na qual o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida cautelar para, com relação a ocupações anteriores à pandemia – o que é o caso dos autos –, suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, determinando a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão.

Registra que a suspensão da medida poderá viabilizar, sobretudo, a auto composição da lide, cujos métodos são mais aptos a produzir resultados favoráveis a ambos os litigantes, sem que haja a necessidade da expedição de mandado de reintegração de posse, medida esta tida por excepcional.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, para fins de revogar a tutela de urgência deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 107326967).

Contraminuta da parte agravada (ID 111065480).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em desfavor de Top Construções e Imobiliária Ltda., alegando que, em 11/09/2018, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no. 167343, com a finalidade de emprestar o valor de R$ 990.346,19 (novecentos e noventa mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), tendo a Ré oferecido, como garantia fiduciária da dívida, 04 (quatro) bens imóveis.

Como a requerida restou inadimplente, consolidou-se a propriedade à requerente, conforme especificam as matrículas nos. 100.161, 100.162, 100.163 e 100.164.

Assevera que os imóveis, mesmo com a consolidação da propriedade em nome da requerente, continuam em posse da Ré, inviabilizando a venda em Hasta Pública.

Acrescenta que os bens foram a Leilão Público em 29 de abril de 2021, contudo restou negativo.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão de medida de antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de determinar a reintegração na posse.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar a reintegração da parte autora, bem como a intimação da parte Requerida para desocupar, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, os bens imóveis indicados na exordial.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu, o recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram em 11 de setembro de 2018 Cédula de Crédito Bancário com a finalidade de empréstimo e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, tendo por objeto os imóveis descritos nos autos (matrículas nos. 100.161; 100.162; 100.163 e 100.164, todas registradas no Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá) (ID 57360854-origem).

Ocorre que a devedora fiduciante, ora agravante, tornando-se inadimplente, de modo que a credora fiduciária, ora agravada, realizou o procedimento previsto no artigo 26 da Lei no. 9.514/1997, dele resultando a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, uma vez que ausente a purgação da mora.

A credora fiduciária levou o imóvel a leilões extrajudiciais, nos quais, todavia, não se apresentaram interessados (ID 57360873-origem), propondo, na sequência, ação de reintegração de posse em face da devedora fiduciante.

A decisão guerreada, como se vê, considerando que foram cumpridos os requisitos legais, deferiu a liminar para desocupação em 60 (sessenta) dias.

Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos moldes do que preceitua a Lei 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente (ID 57360881-origem).

Com efeito, demonstrada a consolidação da propriedade em nome da agravada, impunha-se a concessão da liminar de reintegração, nos termos do dispositivo legal transcrito.

Logo, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. A Lei federal no 9.514/97, estabelece que é assegurada ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Devidamente averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade, bem como recolhido o imposto de transmissão inter vivos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, AI: 0645886-61.2020.809.0000, Relator: Des. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, Julgado em 22/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 30, DA LEI No 9.514/1997. PRAZO DE 60 DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e improvimento do agravo, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento no. 0637814-57.2020.8.06.0000, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, 4a Câmara Direito Privado, Julgado em 11/05/2021)

Assim, nada obstaculizará a reintegração na posse, que advém da consolidação da propriedade, a qual lhe confere a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha, conforme o artigo 1.228, do Código Civil.

Anota-se, por fim, que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022